Tribunal: TJPA
Processo: 0837666-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837666-15.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DE OLIVEIRA CASTELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATS. CONTAGEM DO TEMPO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

3.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vício no Acórdão embargado, não obstante, tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do recorrente em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do

CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. n. 12751717 - Pág. 1/3) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do

Acórdão de ID n
. 12591387 - Pág. 1/7, que conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento.

O embargante suscita a existência de omissão no julgado, ao deixar de se manifestar acerca da inobservância do

art. 37, §2º da CF, pois os contratos temporários são nulos, portanto, não poderá ser admitida a contagem de tempo

de serviço prestado nessa condição.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

Mesmo intimado (ID. n. 12753541 - Pág. 1), o embargado deixou de apresentar contrarrazões (
ID. n
. 12950769 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratório e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, relacionado à inobservância do art. 37, §2º da CF, já que os contratos temporários considerados nulos, não poderão ser considerados para a contagem do tempo de serviço junto ao Estado.

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, /deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se: Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença

Considerando a previsão na Lei n.º 5.810/94, que a questão está pacificada no âmbito deste E. Tribunal e que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelo recorrido na qualidade de servidor temporário, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidor temporário, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Como se vê, ao contrário do alegado pelo recorrente, a Lei Estadual nº. 5.810/96, prevê expressamente do direito ao recebimento do ATS, em seu art. 70, §1º, previsão bem explanada no voto combatido, bem como trata-se de entendimento majoritariamente adotado por esta Corte de Justiça.

Destarte, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
em razão da inexistência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023